Tribunal: TJSP
Processo: 2309552-08.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Ação de exibição de documentos e dados – Tutela provisória de urgência deferida – Determinação de fornecimento da porta lógica de origem (source port), dados de dispositivo device ID), e-mail ou número de telefone de verificação utilizados no momento do cadastro visando a identificação do usuário – Insurgência recursal do Facebook em relação ao fornecimento das portas lógicas de origem, sob o

Ementa:
Ação de exibição de documentos e dados – Tutela provisória de urgência deferida – Determinação de fornecimento da porta lógica de origem (source port), dados de dispositivo device ID), e-mail ou número de telefone de verificação utilizados no momento do cadastro visando a identificação do usuário – Insurgência recursal do Facebook em relação ao fornecimento das portas lógicas de origem, sob o argumento de inexistência de norma que obrigue o provedor de aplicação em armazená-las – Descabimento – Guarda e fornecimento das portas lógicas decorrem do próprio funcionamento técnico do sistema – Precedentes jurisprudenciais – Fixação de multa diária – Cabimento, nos termos do art. 536, § 1o c.c. o art. 537, ambos do novo Código de Processo Civil – Quantia fixada que se mostra adequada e não comporta redução – Recurso improvido.